Tribunal: TJPA
Processo: 0820997-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820997-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IZABEL MASSU OLIVEIRA PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS (OPMES). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a seu Agravo Interno. O acórdão embargado manteve a decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de materiais cirúrgicos (OPMEs) indicados pelo médico assistente da paciente para o tratamento de tumor ósseo. A embargante postula efeitos infringentes e prequestionamento, alegando omissão e contradição sob o argumento de que a Turma não teria apreciado devidamente a tese de que a glosa/substituição de materiais por sua Junta Médica configura exercício regular de direito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) ao afastar a conclusão da Junta Médica da operadora e prestigiar a indicação do médico assistente; e (ii) saber se é possível o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não padece de qualquer vício, pois enfrentou expressa e fundamentadamente a tese defensiva, consignando de forma clara que a submissão do pedido a uma Junta Médica da operadora com o fito de glosar materiais essenciais, em se tratando de patologia grave (tumor ósseo), configura ingerência abusiva, devendo prevalecer a indicação do profissional médico que acompanha o paciente.

4. A discordância da parte embargante com a conclusão e a interpretação conferidas pelo Órgão Colegiado denota mero inconformismo com o julgado, sendo vedada a utilização dos aclaratórios para a rediscussão do mérito da causa.

5. Quanto ao prequestionamento, incide a regra do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, sendo desnecessária a manifestação pontual do julgador sobre todos os dispositivos legais aventados quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/06/2026 e encerramento às 14h do dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. Acórdão da 1ª Turma de Direito Privado (Id. 34938927) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto pela ora Embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que chancelou a tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, a qual determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico e dos materiais (OPMEs) indicados pelo médico assistente da paciente.

Em suas razões recursais (Id. 35239363)
, a Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no aresto. Aduz que o Acórdão não teria apreciado devidamente a tese de que a atuação da operadora ocorreu no estrito limite da legalidade (Resolução do CNJ e diretrizes do CFM), baseada em parecer de Junta Médica que apenas sugeriu a adequação/substituição de determinados materiais, e não a recusa do tratamento em si. Afirma que a decisão embargada equiparou erroneamente a adequação técnica a uma "negativa de tratamento". Pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Intimada,
a Embargada apresentou contrarrazões (Id. 35955619)
, rechaçando as alegações da Embargante. Argumenta que a operadora busca apenas rediscutir o mérito da demanda, por mero inconformismo, visto que o Acórdão foi claro ao afastar a prevalência da Junta Médica em detrimento da prescrição do médico assistente. Requer a rejeição dos embargos.

Vieram aos autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em apreço, a Embargante alega que o Acórdão foi omisso/contraditório ao não conferir validade ao laudo de sua Junta Médica, a qual não teria negado o procedimento, mas apenas glosado materiais (lavagem pulsátil) e sugerido a troca de outros (cimento injetável por hidroxiapatita).

Da leitura atenta do v. Acórdão embargado, constata-se que
não há qualquer vício a ser sanado
. A tese defensiva da operadora de saúde foi expressamente enfrentada e rechaçada pelo Colegiado, não havendo que se falar em omissão.

Para afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do acórdão embargado que tratou cirurgicamente do tema (Id. 34938927):

"A submissão do pedido a uma Junta Médica da própria operadora, que culmina com a glosa ou substituição de materiais (OPMEs) expressamente indicados e justificados pelo médico especialista que acompanha a paciente,
configura, na prática, ingerência abusiva no tratamento.
A responsabilidade pelos riscos e pelo sucesso do procedimento cirúrgico recai sobre o médico assistente, e não sobre o auditor do plano de saúde. Sendo o tratamento coberto pelo contrato, os insumos e materiais diretamente a ele ligados e necessários ao seu êxito, conforme prescrição médica, devem ser integralmente custeados."

Como se vê, a tese central da Embargante (de que a glosa/substituição por meio de Junta Médica seria mero exercício regular de direito) foi analisada e rejeitada sob o fundamento claro e cristalino de que tal prática, no caso concreto de patologia grave (tumor ósseo), configura
ingerência abusiva
, devendo prevalecer a indicação do profissional de saúde que atende diretamente a paciente e é o responsável legal e ético pelo resultado da cirurgia.

A discordância da Embargante com o entendimento adotado pela Turma Julgadora não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mero
inconformismo
com o resultado do julgamento. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão de matéria já amplamente debatida e decidida, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal para fazer prevalecer a tese da parte vencida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que decline os fundamentos jurídicos que embasaram a sua decisão, o que,
in casu
, ocorreu de forma exaustiva. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) Grifo nosso

No que tange ao pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de
prequestionamento
, ressalto que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o
prequestionamento ficto
, estabelecendo que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Desse modo, restando evidenciado que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, fundamentada e isenta dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar manifesto caráter protelatório nestes primeiros embargos, mas advirto a Embargante de que a reiteração de expedientes com o nítido escopo de reabrir o debate sobre o mérito já decidido ensejará a aplicação da referida penalidade.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/06/2026